Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707283-23.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABRAHAO FERREIRA FEITOSA, EDWAR PEREIRA LISBOA, ELENILSON MARTINS DUARTE, FABRICIO FERNANDES ALMEIDA, FERNANDO RODRIGUES LEONEL ROSA, GERALDO MAGELA SARAIVA GAMA, KARINE MENDES NUNES, NEIDE ARAUJO NEIVA, ROBERTO GIRALDI, SABRINA PAIVA MOURAO CRESPO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ABRAHAO FERREIRA FEITOSA, EDWAR PEREIRA LISBOA, ELENILSON MARTINS DUARTE, FABRICIO FERNANDES ALMEIDA, FERNANDO RODRIGUES LEONEL ROSA, GERALDO MAGELA SARAIVA GAMA, KARINE MENDES NUNES, NEIDE ARAUJO NEIVA, ROBERTO GIRALDI, SABRINA PAIVA MOURAO CRESPO DESPACHO Publicada a Lei distrital n. 6.523/2020 – que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e prevê a incorporação da última parcela da referida gratificação aos vencimentos dos servidores –, digam as partes se persiste o interesse no presente processo e no julgamento do recurso interposto. Digam, ainda, em que medida entendem que a referida Lei afeta o presente feito. Por fim, esclareçam quanto à previsão da GATA nas leis orçamentárias distritais, apontando para a disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento da verba em questão. Concedo, para tanto, o prazo sucessivo de 30 dias, a iniciar pelo DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito